Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710116-25.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONENG CONSTRUCOES EIRELI - EPP RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a sociedade empresária apelante requer a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de serviços de engenharia prestados, diante do suposto inadimplemento do réu. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça "o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto". 2.1. Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma das partes, "é de se reconhecer como válida sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução, ainda que tenha decidido como substituto eventual" (STJ, AgInt no AREsp 852.964/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/8/2016). 2.2. A aplicação do princípio da identidade física do juiz deve ser procedida em composição com outros princípios jurídicos, dentre os quais o que enuncia a fórmula francesa pas de nullité sans grief. 2.3. Nesse sentido, para que seja reconhecida a violação ao princípio da identidade física a parte recorrente deve demonstrar, de modo inequívoco, qual o prejuízo concreto experimentado em virtude do proferimento da sentença por magistrado diverso daquele que presidiu a fase instrutória respectiva. 2.4. No caso em deslinde não houve demonstração do alegado prejuízo, o que revela a ausência de fundamento que justifique a desconstituição da sentença recorrida. 3. O contrato de obra ou de empreitada é negócio jurídico bilateral por meio do qual o empreiteiro assume obrigação de resultado, mediante pagamento, que só se exaure com a efetiva entrega da obra. 3.1. Pode ser celebrado com ou sem o fornecimento de materiais pelo contratante, nos termos dos artigos 610 e 612 do Código Civil. 3.2. Poderá conter cláusula penal inclusive para casos de retardamento parcial ou total na entrega. 4. A despeito das alegações articuladas pela sociedade empresária apelante, o laudo pericial acostado aos presentes autos foi conclusivo no sentido de que os serviços prestados pela contratada não foram executados a contento. 5. Os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento confirmaram, à exceção apenas do informante arrolado pela sociedade empresária, o descumprimento contratual por parte da sociedade empresária contratada. 6. Observa-se, portanto, que as conclusões do perito, alinhadas no laudo pericial, bem como os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, em somatório com os documentos acostados aos presentes autos, confirmam o já mencionado descumprimento do contrato por parte da apelante, que não executou a contento os serviços contratados. 7. Comprovado o inadimplemento parcial do contrato pela sociedade empresária apelante, não pode ser acolhida a pretensão de indenização dos alegados danos materiais e morais em virtude da resolução do negócio jurídico. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, alegando ter direito à indenização a título de danos matérias e morais, porquanto a conduta do recorrido afigurou-se abusiva, uma vez que a rescisão contratual se deu sem justa causa. Além disso, a conclusão da obra foi peremptória e injustificadamente obstada por ato exclusivo da parte recorrida; b) artigo 479 do Código de Processo Civil, sob o argumento de o juiz não indicou os motivos que o levaram a considerar a conclusão do laudo pericial; c) artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor da indenização a título de danos morais deve ser calculado pela extensão do dano. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Rodrigues Machado, OAB/DF 34.921 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186, 187, 927 e 944 todos do CC e 479 do CPC. O cerne controvérsia consiste na análise da causa da alegada resolução do negócio jurídico em destaque. A turma julgadora decidiu que as conclusões do perito, bem como os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento e os documentos acostados aos presentes autos, confirmam o descumprimento do contrato por parte da ora recorrente, que não teria executado adequadamente a obra e os serviços de engenharia contratados. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 29692062-Pág. 15, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Rodrigues Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003